Tribunal: TJDFT
Processo: 0724972-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0724972-86.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MRT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 025 S/A APELADO: AK SERVICOS DE TERRAPLENAGEM EIRELI - EPP DESPACHO Intime-se a autora/apelante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre o documento juntado às contrarrazões (ID 32428417), que informa o local de destinação dos resíduos objeto do contrato discutido nos autos (Unidade de Recebimento de Entulho – Estrutural) e, em tese, permitiria a pesquisa do licenciamento ambiental pretendido. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator